Tribunal: CARF
Processo: 10880.653304/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.653304/2016-35
ACÓRDÃO
9303-016.314 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RAIZEN ENERGIA S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e
conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-
se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO COM DESPESAS DE
ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, capatazia, estiva, movimentação de
cargas, etc. - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu
creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.314 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653304/2016-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer as glosas dos créditos sobre despesas com capatazia e estiva,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-004.223, de 25/09/2018, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3201-005.113, de 27/02/2019.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às seguintes matérias:
1) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com embalagem de
transporte; Indica como paradigma o acórdão no 9303-007.845;
2) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com estiva e capatazia;
Indica como paradigma o acórdão no 9303-007.856.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento integral ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o acórdão recorrido deve ser mantido, uma vez que os gastos contestados pela recorrente são
essenciais (embalagens) e integrantes das operações de venda dos produtos comercializados
(capatazia e estiva).
O sujeito passivo também apresentou recurso especial, mas seu seguimento foi
obstado em despacho de admissibilidade e de agravo.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.314 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653304/2016-35
3
Do conhecimento
O recurso especial deve ser conhecido, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade, a seguir transcritos (destaquei partes):
Análise da divergência
I- QUANTO ÀS EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Decisão recorrida:
Excertos do voto (grifos não originais):
Prosseguindo, agora sobre os créditos tomados em relação às embalagens de
transporte ("bigbag"), como é de todos conhecido, temos entendido — e
recentemente também assim fizemos noutro processo envolvendo a mesma
empresa — que se deve considerá-las insumo, no regime não cumulativo de
PIS/Cofins, pois destinadas à proteção ou ao acondicionamento do produto final no
seu transporte. Conforme Acórdão no 3201004.164, de 28/08/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE TRANSPORTE QUE
NÃO SÃO ATIVÁVEIS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o
material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma
vez que a proteção ou acondicionamento do produto final para transporte também
é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já que garante que o
produto final chegará ao seu destino com as características almejadas pelo
comprador.
Acórdão n° 9303-007.845 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à
necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais
de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpesa do Parque fabril. Ainda, não
deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens que não
se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre estabelecimentos
do contribuinte.(sic)(grifos não originais).
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA Cabe a constituição de crédito de Cofins
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, nos termos do art. 3o, inciso IX, da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desse dispositivo considera para a r. constituição
de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais
sejam, os fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que
tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo
“frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo
tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC.IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros.Súmula CARF n° 125.
Excertos do voto:
Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de acordo com
o Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser considerados insumos,
conforme verifica-se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.314 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653304/2016-35
4
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente6 , como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.(grifos originais).
De plano constata-se o dissídio jurisprudencial.
Enquanto o colegiado do acórdão recorrido decidiu que no regime da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, as embalagens utilizadas para transporte no
processo produtivo da Contribuinte devem ser consideradas como insumo, pois
destinadas à proteção ou ao acondicionamento do produto final no seu transporte, o
acórdão paradigma, tendo por fundamento o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17
de dezembro de 2018, decidiu que as embalagens para transporte não podem ser
consideradas insumos.
II - QUANTO AOS GASTOS COM ESTIVA E CAPATAZIA
Decisão recorrida:
Excertos do voto:(vencedor)
O presidente incumbiu-me de redigir o acórdão na parte pertinente aos gastos de
capatazia e estiva.
Os gastos com logística, na operação de aquisição de insumos, geram direito a
crédito por comporem o conceito contábil de custo de aquisição de mercadoria3.
Os gastos logísticos para movimentação de insumos, internamente ou entre
estabelecimentos da mesma empresa, inserem-se no contexto de produção do
bem, porque inerentes e relevantes ao respectivo processo produtivo. Desse
modo, devem gerar direito de crédito, na esteira do Resp 1.221.170/PR, que
tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (art. 543C do CPC), e que vincula o
Carf (art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno).
No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme
consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo que
são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na operação de
venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos da Lei, como, por exemplo, que o serviço seja feito por
pessoas jurídicas tributadas pelo Pis e Cofins.

Acórdão n° 9303-007.856 (paradigma):
Ementa: (na parte de interesse)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004(...)
PIS E COFINS. SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVAS E PROJETOS.CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, estivas e projetos por não serem utilizados no processo
produtivo, não geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, por
absoluta falta de previsão legal.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.314 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653304/2016-35
5
Excertos do voto:
Referente aos serviços de capatazia e estivas por não serem utilizados no processo
produtivo, entendo que não geram créditos da COFINS no regime não cumulativo,
por ausência de previsão legal. (grifos não originais).
Para corroborar este entendimento, esta E. Câmara Superior, no julgamento do
acórdão no 9303004.383, julgado em 08 de novembro de 2016, por maioria de
votos, decidiu que não gera direito a crédito de PIS e COFINS, serviços de capatazia
e estivas, por ausência da previsão legal, o voto vencedor foi da lavra do Ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, por se tratar de matéria idêntica, utilizo
em minhas razões de decidir, que passa a fazer parte integrante do presente
voto.(grifos originais).
Também com relação a essa divergência, constata-se o dissídio jurisprudencial.
O acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS, os custos com estiva e capatazia, devem ser considerados para o cálculo do
crédito no sistema não cumulativo de PIS e COFINS.
Em outro giro, decidiu o acórdão paradigma que os serviços de capatazia e estivas por
não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos da COFINS no regime
não cumulativo, por ausência de previsão legal.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência jurisprudencial
quanto às duas matérias acima examinadas.
Do mérito
As matérias controversas são as seguintes:
1) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com embalagem de
transporte;
2) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com estiva e capatazia.
Passo à análise de cada matéria.
Créditos sobre despesas com embalagem de transporte
A Fazenda Nacional assinala que, ao contrário do posicionamento adotado pela
decisão recorrida, as embalagens para transporte de mercadorias não dão direito a créditos de
PIS/COFINS não cumulativos.
Compulsando o acórdão recorrido, depreende-se que foram revertidas as glosas de
materiais de embalagem (big bags) não ativáveis.
Diversamente do que defende a Fazenda Nacional, a meu ver, os materiais de
embalagens são essenciais e relevantes para o transporte e manutenção da integridade dos
produtos transportados, sendo, portanto, passíveis de direito ao crédito das contribuições não
cumulativas.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.002,
julgado em 13/04/2023, por unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre
os gastos com materiais de embalagem fundamentais à preservação da integridade dos produtos
transportados.
Cite-se, ademais, o Acórdão no 9303-016.028, julgado em 08/10/2024, por
unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre embalagens de transporte,
tendo em vista sua subsunção ao conceito de insumos na medida em que garantiria a integridade
dos produtos transportados.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.314 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653304/2016-35
6
Assim, tendo em vista que as despesas ora analisadas são atinentes a materiais de
embalagens (big bags) utilizados no transporte de produtos da recorrente – não ativáveis, como
delimitou o acórdão recorrido -, entendo que elas se mostram essenciais e relevantes no contexto
do processo produtivo da empresa – pois mantêm a integridade dos produtos -, ou seja,
subsomem-se ao conceito de insumos no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Créditos sobre despesas com estiva e capatazia
No voto vencedor da decisão recorrida, foram revertidas as glosas de créditos
relativos às despesas de capatazia e estiva, conforme os fundamentos a seguir transcritos:
Os gastos com logística, na operação de aquisição de insumos, geram direito a crédito por
comporem o conceito contábil de custo de aquisição de mercadoria3.
Os gastos logísticos para movimentação de insumos, internamente ou entre
estabelecimentos da mesma empresa, inserem-se no contexto de produção do bem,
porque inerentes e relevantes ao respectivo processo produtivo. Desse modo, devem
gerar direito de crédito, na esteira do Resp 1.221.170/PR, que tramitou sob o regime dos
recursos repetitivos (art. 543C do CPC), e que vincula o Carf (art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno).
No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela expressão
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme consta no inciso
IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo que são termos cuja
semântica abrange a movimentação das cargas na operação de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados os
demais requisitos da Lei, como, por exemplo, que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Como se vê, o acórdão recorrido afasta as glosas de créditos sobre as despesas
portuárias de capatazia e estiva, com vistas ao armazenamento do açúcar e álcool produzido pela
recorrente, sob o fundamento de que representariam gastos com armazenagem ou frete nas
operações de venda.
As despesas portuárias, como é o caso dos serviços de capatazia, estiva,
movimentação de cargas, embarque, entre outros, não podem ser consideradas insumos, uma vez
que constituem despesas incorridas após o processo produtivo, não guardando a fundamental e
necessária relação de pertinência com a produção, razão pela qual não se aplica a eles o conceito
de insumos para fins de tomada de créditos de PIS/COFINS não cumulativos.
Ademais, os citados gastos portuários não podem ser confundidos com os gastos
com armazenagem ou transporte (frete), uma vez que correspondem a categorias
ontologicamente distintas, compreendendo serviços diversos e bem delimitados, resultando daí
tratamentos jurídicos distintos no que concerne à possibilidade de crédito de PIS/COFINS:
enquanto despesas com armazenagem e frete podem, sob certas condições, gerar direito ao
crédito de PIS/COFINS, por expressa previsão legal, os gastos com serviços portuários dos
produtos acabados não dão direito a crédito, uma vez que 1) não representam insumos e 2) não
há norma tributária prevendo seu creditamento.
Na linha de tal entendimento, veja-se o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em
08/12/2021, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-009.655, julgado em
16/10/2019, Relator Rodrigo Pôssas.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.314 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653304/2016-35
7
Cite-se, ainda, o Acórdão no 9303-015.444, de minha relatoria, julgado em
16/07/2024, por unanimidade de votos na matéria, cuja ementa segue transcrita:
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE
INSUMOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – tais como capatazia, estiva e movimentação de cargas - não se
subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão
normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo
de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Diante do exposto, voto pelo provimento ao curso especial da Fazenda Nacional
quanto à matéria ora analisada.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para restabelecer a glosa dos
créditos sobre as despesas com capatazia e estiva.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1905
DF CARF MF
Original